Tribunal: TJMT
Processo: 1012564-73.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012564-73.2017.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EVANDRO BATISTA GIANEZINI - CPF: 020.603.349-42 (AGRAVANTE), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), LUCA RIZZATTI MENDES - CPF: 035.502.231-10 (ADVOGADO), DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA - CPF: 014.580.991-99 (ADVOGADO), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), MDS MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 82.353.194/0004-16 (AGRAVADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), ELISANGELA MARCARI - CPF: 831.323.501-25 (ADVOGADO), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – MERO APONTAMENTO DE VALORES A PROTESTO – NÃO CONCRETIZAÇÃO DA MEDIDA – PROTESTO NÃO EFETIVADO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em dano moral quando o ato de protesto de título pago não se concretiza, mas finda em mero apontamento junto ao cartório.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL NO RAC N. 1012564-73.2017.8.11.0015

AGRAVANTE: EVANDRO BATISTA GIANEZINI

AGRAVADA: MDS MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EVANDRO BATISTA GIANEZINI
contra decisão monocrática (ID. 181349197) que negou provimento à Apelação Cível interposta em sede de

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS n. 1012564-73.2017.8.11.0015,

mantendo a sentença que declarou a inexistência dos débitos oriundos da Nota Fiscal n. 005767, no valor de R$16.408,03, sem, contudo, condenar a ora Agravada ao pagamento de indenização por danos morais, vez que o protesto não se concretizou.

O A
g
ravante requer a reforma da decisão recorrida, pugnando pelo provimento do Recurso, ao argumento de que a matéria ventilada não se enquadra nas hipóteses de julgamento monocrático, insertas no art. 932 do CPC.

Ademais, defende que houve apontamento indevido de dívidas pagas, levadas a protesto em Cartório, razão pela qual se faz devida a condenação da Agravada ao pagamento de danos morais sofridos em decorrência da má prestação dos serviços.

Contrarrazões ID. 191545665, pelo desprovimento do Recurso.

É
o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023